Tribunal: TJPA
Processo: 0801425-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801425-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa aplicada pelo procon. Nulidade da cda. Inocorrência. Requisitos legais atendidos. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Município de Marabá, visando à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON e inscrita em dívida ativa. A agravante sustenta nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, prejuízo à defesa e falta de parâmetros para cálculo de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA que instrui a execução fiscal contém os requisitos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980; (ii) estabelecer se a ausência de demonstrativo detalhado do débito acarreta nulidade da execução; (iii) verificar se há prejuízo à defesa da executada pela forma como o título foi constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA preenche todos os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, pois indica valor originário da dívida, parâmetros de juros, correção monetária, origem e fundamento legal do crédito.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 559, afasta a necessidade de instrução da inicial da execução fiscal com demonstrativo de cálculo, por não ser exigência legal.

5.

A ausência de vícios no título executivo garante a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, preservando o contraditório e a ampla defesa da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A CDA que contém os elementos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 é título executivo hábil e não padece de nulidade.

2.

É desnecessária a juntada de demonstrativo de cálculo do débito em execução fiscal, conforme Súmula 559 do STJ.

3.

O contraditório e a ampla defesa não são violados quando a CDA traz informações suficientes à identificação do crédito, de sua natureza e dos encargos legais incidentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 3º e 5º; Lei nº 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 559; STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 25.03.2022; TJSP, AI nº 2010209-57.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, 9ª Câmara de Direito Público, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/9/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801425-91.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº. 0002285-56.2016.8.14.0028

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA,
objetivando reformar a decisão ID 132993797, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, nos autos de nº.
0002285-56.2016.8.14.0028
.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da agravante, visando o adimplemento de crédito não tributário inscrito em dívida ativa, decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

Após a regular citação, a executada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, nos termos do
decisum
ID 132993797.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: a) nulidade da inscrição em dívida ativa, pela ausência de requisitos legais; b) prejuízo à defesa; c) ausência de indicação do parâmetro de cálculo para correção monetária e incidência de juros.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão atacada.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo
município de Marabá
em face da agravante, visando o adimplemento de crédito não tributário inscrito em dívida ativa (multa do PROCON).

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – Conclusão

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade
, ao tempo em que determino:

1.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha de cálculos da dívida atualizada, bem como para informar como deseja prosseguir no feito.

2.

INTIME-SE a Defesa do executado para pagamento do débito em 05 (cinco) dias, de acordo com o artigo 8º, I, da LEF, atualizado e corrigido, mais os honorários advocatícios que, em caso de pronto pagamento da dívida ou do não oferecimento de embargos, fixo em 10% do valor atribuído à execução, bem como para apresentar Atos Constitutivos e Procuração.

3. Havendo pagamento, o Exequente deve ser intimado a se manifestar sobre sua regularidade, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Outrossim, caso não efetue o pagamento, que o Executado garanta a execução, podendo, nesse caso, oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia, ou ainda da intimação da penhora, de acordo com o art. 16 da LEF.

5.

Não efetuado o pagamento nem garantida a execução, fica FACULTADA a constrição via sistemas Sisbajud e Renajud dos bens eventualmente encontrados em nome do Executado.

6.

Se negativa a constrição supra deferida, o que caracteriza ocultação de bens, defiro, desde já, a indisponibilização de bens do devedor, consistente na penhora e no arresto, nesse último caso, se o Executado não tiver domicílio certo ou dele se ocultar, conforme a ordem de preferência legal, descrita no art. 11 da LEF, com a oportuna avaliação dos bens e o registro de seu termo, respectivamente, realizada e lavrado pelo Oficial de Justiça, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei aqui já mencionada. Em quaisquer dos dois casos, intime-se o credor e o devedor.

7.

De outro modo, se o Oficial de Justiça, em cumprimento do acima determinado, certificar não haver localizado o devedor ou bens penhoráveis, deverá ser intimado o Exequente a pronunciar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

8.

Ao final, conclusos.

Sem condenação em honorários advocatícios (STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O agravante alega, em suma: a) nulidade da inscrição em dívida ativa, pela ausência de requisitos legais; b) prejuízo à defesa; c) ausência de indicação do parâmetro de cálculo para correção monetária e incidência de juros.

O art. 2º, §§ 3º e 5º, da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 3º -
A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito
e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

(...)

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
”. (Grifo nosso)

A CDA que instrui o feito executivo atende a todos os requisitos legais acima indicados, notadamente a indicação detalhada sobre a metodologia do cálculo de atualização monetária e de juros, com citação dos dispositivos legais aplicáveis, conforme se observa no ID 53981547, p. 4-5:

Observa-se que a CDA não apresenta qualquer vício constitutivo, tampouco omissão quanto aos parâmetros utilizados para o cálculo de juros e de correção monetária, o que permitiu à agravante exercer o devido contraditório.

Além disso, a Súmula 559 do STJ estabelece que
“em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980”
.

Nesse contexto, observa-se que o recorrente não apresentou qualquer motivo idôneo que pudesse afastar a regularidade formal, a liquidez e a certeza do título executado, o qual atende a todos os requisitos legais, sem qualquer causa de nulidade, conforme demonstrado pelas reproduções acima.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada. Corroborando tal conclusão, cito o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- ICMS – LEI ESTADUAL Nº 16.497/17 -
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta sob a alegação de nulidade da Certidão da Dívida Ativa, por inobservância do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80
e ilegalidade dos juros incidentes sobre o débito exequendo por serem superiores à Taxa SELIC – MANUTENÇÃO DO DECISUM – JUROS - LEI ESTADUAL Nº 16 .497/17 - CDAs 1.256.449.162, 1 .259.487.600,1.259 .487.611,1.265.374 .520,1.265.820.129, 1 .266.167.710, 1.266 .592.118, 1.267.853 .545, 1.267.853.556, inscritas entre julho de 2018 e julho de 2019, ou seja, após a edição da Lei Estadual 16 .497/17 – Juros aplicados que não violam a legislação federal –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE NAS CDAs - Títulos executivos que preenchem os requisitos legais previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830/80
– Sujeito passivo que realizou as operações necessárias à formalização do crédito tributário, nos termos do art. 150 do CTN, sendo o valor respectivo exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo-fiscal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida –
Recurso improvido
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2010209-57.2024.8.26 .0000 Ibiúna, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 15/02/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2024)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, preservando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025